Tribunal: TJDFT
Processo: 0706070-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA A COISA JULGADA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E LIAME OBRIGACIONAL. DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A coisa julgada se caracteriza por reprodução de ação já decidida, com sentença transitada em julgado, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 1.1. Os Embargos à Execução no 0738375-59.2020.8.07.0001 foi acolhido para reconhecer a ausência de título executivo a embasar a aludida execução, ou seja, a ausência de força executiva da nota promissória ora executada. 1.2. Os aludidos embargos trataram de matéria processual, extinguindo a execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. 1.3. Contudo, a prova escrita que fundamenta o presente feito monitório é a confissão de dívida realizada pelos embargantes nos referidos autos e não propriamente a nota promissória. Logo, não há que falar em coisa julgada nos presentes autos.

2. Os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos demonstram a existência da dívida descrita no feito e o liame obrigacional entre as partes, possibilitando que seja constituído de pleno direito o título executivo judicial, conforme decidido na instância de origem.

3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.